Tribunal: TJES
Processo: 5003526-66.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-66.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003526-66.2022.8.08.0050
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrida: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÃO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
A AUTORA INFORMA QUE É APOSENTADA PELO INSS E QUE EM 09/09/2022 RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO REPRESENTANTE DA REQUERIDA HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA. A SUPOSTA FUNCIONÁRIA DEYSE TERIA OFERTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSIBILITARIA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS NA LOJA DA RÉ E, AINDA, HABILITARIA A AUTORA PARA CONCORRER A PRÊMIOS EM UM PROGRAMA DE TV NO QUAL A DEMANDADA FAZ PUBLICIDADE. INTERESSADA NA PROPOSTA, A REQUERENTE RELATA QUE DEU CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO PELO APLICATIVO WHATSAPP E, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DA FUNCIONÁRIA, ENCAMINHOU CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS PARA QUE FOSSE FEITO O CARTÃO. A REQUERENTE NARRA QUE, DEPOIS DISSO, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA SRA. DEYSE INFORMANDO QUE, POR EQUÍVOCO, HAVIA SIDO TRANSFERIDA PARA A CONTA DA AUTORA A QUANTIA DE R$ 5.610,00 (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS). INFORMA A CONSUMIDORA QUE NUNCA TEVE INTERESSE NA OBTENÇÃO DE CRÉDITO E QUE, POR ISSO, TENTOU PROVIDENCIAR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, OBSERVADOS OS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA ATENDENTE. ESCLARECE QUE SÓ CONSEGUIU DEVOLVER O MONTANTE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), POIS A OUTRA TRANSAÇÃO FOI CANCELADA E NÃO CONSEGUIU OBTER NOVOS DADOS PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA. DESDE ENTÃO, SOFRE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E, APESAR DAS DIVERSAS SOLICITAÇÕES FEITAS, O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A DEMANDADA HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA., POR OUTRO LADO, NEGA QUE TENHA QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, DESCONHECENDO A SUPOSTA OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM AS DEMAIS DEMANDADAS E QUE, APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA AÇÃO, PROVIDENCIOU O LEVANTAMENTO DE DADOS ADMINISTRATIVOS E CONFIRMOU A AUSÊNCIA DE QUALQUER CONTATO OU PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO COM A REQUERENTE.
(2.2).
O DEMANDADO BANCO PAN S.A., POR SUA VEZ, DEFENDE A REGULARIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO COM A AUTORA, ADUZINDO QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DIGITAL, DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 365094988-0 EM 03/10/2022, A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PRESTAÇÕES MENSAIS DE R$ 150,75 (CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). ADUZ QUE CONCEDEU O CRÉDITO SOLICITADO PELA AUTORA E QUE A TRANSAÇÃO FOI AUTORIZADA POR MEIO VIRTUAL, E QUE A CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA CONTRATANTE SE DEU POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA “SELF”, GEOLOCALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. ESCLARECE AINDA QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM AS DEMAIS REQUERIDAS E QUE NÃO RECEBEU O VALOR SUPOSTAMENTE DEVOLVIDO PELA AUTORA, EIS QUE A BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO FOI A EMPRESA ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral para: a) confirmar a decisão de ID 20050391 e declarar a nulidade do contrato nº. 365094988-0 e do débito dele decorrente; b) condenar os requeridos Atual Intermediações Financeiras Ltda e Banco Pan S.A., solidariamente, a restituírem as parcelas cobradas da consumidora, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, devendo o montante ser apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar os requeridos Atual Intermediações Financeiras LTDA e Banco Pan S.A., solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Julgo improcedentes os pedidos com relação à requerida Havan Lojas de Departamentos LTDA. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). 29. Fica autorizada a compensação de valores quanto ao crédito liberado em favor da demandante. 30. Com o trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se novamente ao INSS para que promova o cancelamento definitivo dos descontos do benefício previdenciário da requerente.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELO MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NO CONTRATO COLIGIDO EM ID.
7850293
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO.
NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA ESTA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA.
DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS A MINUTA DO CONTRATO E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. DIGO ISSO, POIS, PELA ANÁLISE DO “DOSSIÊ DE CONTRATAÇÃO” (ID. 7850293 - Pág. 10/11), TORNA-SE FLAGRANTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VEZ QUE O LINK PARA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO DE Nº 365094988 FORA “DISPONIBILIZADO À AUTORA” NO DIA 03/10/2022, ÀS 16:50H, AO PASSO QUE A SUPOSTA ANUÊNCIA AO CONTRATO ATRAVÉS DA CAPTURA DE
SELFIE
SE DEU EXATAMENTE ÀS 16:58H; EM OUTROS TERMOS,
EM PRATICAMENTE OITO MINUTOS, A AUTORA SUPOSTAMENTE ACESSOU O LINK E FORMALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ADEMAIS, VERIFICO QUE
A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ANUÍDO PELA REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO
, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA.
DESTARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE O BANCO DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR -
UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MENOS POUCOS MINUTOS POR UMA PESSOA IDOSA
- E SE O S
ETOR DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SUSPEITOU DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA,
NADA FAZENDO NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DO REQUERIDO QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÕES SUSPEITAS; LOGO, DEVERÁ O RECORRENTE SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO,
UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO À RECORRIDA SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO
EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.

IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE RECORRIDA.

EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
IN CASU,
ENTENDO QUE A COBRANÇA REALIZADA CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO REQUERIDO PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POR FIM, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA. SEM MAIS DELONGAS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)